Tribunal: TJDFT
Processo: 0702465-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. PERDIMENTO DOS VALORES E DO VEÍCULO. APREENSÃO NO CONTEXTO DA PRÁTICA DELITIVA. RESTITUIÇÃO NEGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de prova pericial devidamente fundamentado na ausência de utilidade da diligência e na intempestividade do requerimento.
2. Evidenciando o conjunto probatório que o réu trouxe consigo/transportou entorpecente com fins de destinação ilícita e, restando evidente a materialidade e a autoria do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, incabível o pedido de absolvição por ausência de provas.
3. O simples fato de o apelante ter negado a autoria do delito não é suficiente para o reconhecimento de sua inocência ou aplicação do princípio in dubio pro reo.
4. A fixação da pena-base não precisa seguir critério matemático rígido, sendo certo que não há direito subjetivo do réu à adoção de fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, exigindo-se apenas que o critério utilizado seja proporcional e devidamente justificado.
5. O tráfico privilegiado está previsto no § 4o do art. 33 da LAD e foi criado visando punir, com menor rigor, o pequeno traficante, ou seja, aquele condenado que for réu primário, com bons antecedentes e não integrar organizações criminosas. Outrossim, os maus antecedentes e a reincidência, no caso concreto, impedem a aplicação do benefício.
6. “É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade” (Tema 647 STF).
7. Sem prova efetiva da origem lícita do dinheiro em espécie, apreendido no contexto de crime de tráfico de drogas, correto seu perdimento em favor da União, por força do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal e do art. 63 da Lei n. 11.343/2006.
8. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso desprovido.